Tribunal: TJDFT
Processo: 0737863-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737863-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR, ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA AGRAVADO: JOAQUIM GUILHERME VILANOVA CERVEIRA, ESPÓLIO DE VANIA MARIA CERVEIRA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: SHEILA CRISTINA DE OLIVEIRA VILANOVA CERVEIRA DESPACHO Os agravantes são servidores públicos e residem em área nobre da Capital. Assim, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, aos agravantes para que comprovem, em 5 dias, a alegada condição de hipossuficiência, mediante juntada de comprovante de rendimento atualizado, para permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça. Brasília - DF, 4 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora